Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-21.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002398-21.2015.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que são embargantes
ALBERTO PRANDI e ZAP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, é
embargado SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002398-21.2015.8.26.0019/50001 -Voto no
2
Voto: 43491
Embargos de Declaração Cível No:
1002398-21.2015.8.26.0019/50001
Comarca: Americana
Embargtes: Alberto Prandi e Zap Engenharia e Representações
Ltda
Embargado: Sensus Metering Systems do Brasil Ltda
Embargos de declaração. Recurso oposto
contra decisão colegiada, não acolhendo
os primeiros embargos de declaração,
manteve o indeferimento da gratuidade da
justiça.
Alegação
de
obscuridade,
contradição e omissão. Decisão omissa.
Embargante que faz jus à gratuidade da
justiça. Embargos acolhidos, com efeitos
modificativos.
Alberto
Prandi
opôs
estes
segundos
embargos declaratórios contra o acórdão proferido por
esta Câmara que não acolheu os primeiros embargos
declaratórios por ele opostos [fls. 9/10]. Repisa os
fundamentos do recurso interposto contra a decisão
monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade da justiça [fls. 1.015/1.016].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002398-21.2015.8.26.0019/50001 -Voto no
3
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o Acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios opostos contra decisão monocrática, que
indeferiu a gratuidade da justiça [fls. fls. 9/14 e
1.015/1.016].
O embargante alega que o acórdão teria sido
omisso, obscuro, contraditório e genérico ao rejeitar os
embargos de declaração opostos.
Por ter razão nas alegações, acolhe-se o
pleito que formula pedido de infringência. Explica-se.
A justiça gratuita foi negada ao apelante,
aqui embargante, em decorrência dos documentos
juntados aos autos [fls. 964/1.014]. Contudo, não há
menção expressa a respeito de suas razões.
E, nesse sentido, imperiosa sua reforma.
É que os documentos exibidos relativamente
ao benefício de aposentadoria recebida e os rendimentos
percebidos da empresa ZAP Engenharia (salário, lucros e
dividendos), obteve o embargante a renda mensal média
em 2018 de R$4.816,00 [fls. 987/994].
Contudo, o embargante indica que sua
esposa
encontra-se
acometida
por
neoplasia
[fls.
1.12/1.014].
Esse
fato,
inegavelmente,
compromete
grande parte da renda familiar para financiar os cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002398-21.2015.8.26.0019/50001 -Voto no
4
necessários para o tratamento da doença.
Por este motivo, cabível a concessão, no
caso em tela, da gratuidade da justiça ao apelante
Alberto Prandi, visto que seus rendimentos não se
mostram
suficientes
para
arcar
com
as
custas
processuais sem comprometimento de seu sustento e de
sua família.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios, com efeitos modificativos.
Na hipótese de interposição ou oposição de
recursos contra esta decisão, ficam as partes intimadas, a
partir da publicação, a se manifestarem expressamente,
na petição de interposição ou razões recursais, se se
opõem à forma de julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste
Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011 e em
vigor desde 26 de setembro de 2011.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica